Tribunal: TJPA
Processo: 0810864-11.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810864-11.2025.8.14.0006

APELANTE: DANDARA ALINE CARDOSO DA SILVA

APELADO: ARTHUR CASSIO PALHETA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0810864-11.2025.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA /PA (1ª VARA DE FAMÍLIA)

APELANTE: A.M.C.S., REPRESENTADA POR SUA GENITORA DANDARA ALINE CARDOSO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: ROBERTA OLIVEIRA MOREIRA

APELADO: ARTHUR CÁSSIO PALHETA SOUZA

ADVOGADOS: LABELLE SOARES SALAZAR – OAB/PA 37.098-A, MARCUS VINICIUS VIANA MAUES DE MOURA – OAB/PA 30.194-A E INGRID ADRIADNE IGREJA COSTA DE MOURA – OAB/PA 35.341-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE SANEAMENTO. ART. 357, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA AJUSTES E ESCLARECIMENTOS. NÃO DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE DA DECISÃO SANEADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CASSAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por menor representada por sua genitora contra sentença proferida em ação de alimentos que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para fixar alimentos definitivos no percentual de 30% sobre os rendimentos do genitor. A apelante requer a majoração do pensionamento para 40%, sob o fundamento de que a criança possui sete meses de idade, a genitora encontra-se desempregada e o alimentante possui vínculo empregatício estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença proferida sem observância do art. 357, §1º, do CPC é nula por violação ao devido processo legal e ao contraditório substancial; (ii) estabelecer se a ausência de prazo para ajustes e esclarecimentos e a não declaração de estabilidade da decisão saneadora configuram cerceamento de defesa; e (iii) determinar se o julgamento antecipado da lide em demanda alimentar, sem instrução probatória e sem ciência e aceitação das partes e do Ministério Público, compromete a validade do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 357, §1º, do CPC dispõe expressamente que: “Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável”, impondo ao magistrado a observância obrigatória do procedimento saneador antes da estabilização da decisão.

4.

A estabilidade da decisão saneadora somente ocorre após o transcurso do prazo concedido às partes para requerer esclarecimentos e ajustes, sendo indispensável a declaração judicial de estabilização em respeito aos princípios da cooperação, do contraditório substancial, da ampla defesa e do devido processo legal.

5.

A doutrina de José Miguel Garcia Medina estabelece que a estabilidade prevista no art. 357, §1º, do CPC deve ser compreendida à luz dos arts. 505 e 507 do CPC, no sentido de que, como regra, não se pode retornar às questões decididas em razão da preclusão, ressalvadas hipóteses de matéria de ordem pública, fato novo ou recurso cabível. O autor ainda afirma que o termo inicial do prazo recursal somente ocorre após a estabilização da decisão saneadora.

6.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no REsp nº 1.703.571/DF de que “o termo inicial para interposição do agravo de instrumento, na hipótese do pedido previsto no art. 357, §1º, do CPC/2015, somente se inicia depois de estabilizada a decisão de saneamento, o que ocorre após publicada a deliberação do juiz sobre os esclarecimentos e/ou ajustes ou, não havendo requerimento, com o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias”.

7.

A jurisprudência do TJMG reconhece que “a estabilidade da decisão saneadora se opera após o transcurso do prazo comum de cinco dias previsto no art. 357, §1º, do CPC, razão pela qual é vedada sua modificação mediante embargos de declaração intempestivos”, bem como que a preclusão decorrente da estabilização da decisão saneadora constitui garantia da segurança jurídica e do devido processo legal.

8.

A sentença recorrida suprimiu o direito das partes de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes na decisão saneadora, deixou de declarar a estabilidade da decisão e eliminou a possibilidade de produção probatória e de exercício pleno do direito recursal.

9.

O julgamento antecipado da lide em demanda familiarista que versa sobre alimentos presumidos, sem realização da instrução probatória e sem ciência e aceitação das partes e do Ministério Público, desconsidera a necessidade de aprofundamento probatório inerente à controvérsia alimentar.

10.

A falha processual compromete a obtenção de decisão estável e juridicamente segura, impondo a decretação da nulidade da sentença por afronta ao devido processo legal, ao contraditório substancial, à cooperação processual e ao duplo grau de jurisdição.

11.

Devem os autos retornar à origem para que o julgador a quo cumpra os termos do art. 357, §1º, do CPC, concedendo às partes prazo para ajustes e esclarecimentos; declare a estabilidade da decisão saneadora após o decurso do referido prazo; realize a instrução probatória necessária à demanda alimentar; e se abstenha de julgar antecipadamente a lide sem ciência e aceitação das partes e do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso conhecido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão saneadora somente se torna estável após a concessão do prazo previsto no art. 357, §1º, do CPC e a respectiva manifestação judicial acerca da estabilização.

2.

A ausência de oportunidade para requerimento de ajustes e esclarecimentos viola os princípios do contraditório substancial, da cooperação processual, da ampla defesa e do devido processo legal.

3.

O julgamento antecipado da lide em ação de alimentos, sem instrução probatória e sem ciência das partes e do Ministério Público, configura cerceamento de defesa e nulidade processual.

4.

A estabilização da decisão saneadora constitui garantia da segurança jurídica e do adequado exercício do direito recursal.

5.

A inobservância do procedimento previsto no art. 357, §1º, do CPC impõe a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 357, §1º, 487, I, 505, 507, 1.009, §1º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.703.571/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 22.11.2022; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.24.231119-9/005, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 29.01.2026.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0810864-11.2025.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA /PA (1ª VARA DE FAMÍLIA)

APELANTE: A.M.C.S., REPRESENTADA POR SUA GENITORA DANDARA ALINE CARDOSO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: ROBERTA OLIVEIRA MOREIRA

APELADO: ARTHUR CÁSSIO PALHETA SOUZA

ADVOGADOS: LABELLE SOARES SALAZAR – OAB/PA 37.098-A, MARCUS VINICIUS VIANA MAUES DE MOURA – OAB/PA 30.194-A E INGRID ADRIADNE IGREJA COSTA DE MOURA – OAB/PA 35.341-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

A.M.C.S.
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Família da

Comarca de

Ananindeua- Pará, que julgou parcialmente

procedente o pedido autoral conforme parte dispositiva colacionada:

EX POSITIS, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os ALIMENTOS pedidos iniciais, e assim o faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I, DO CPC PARA FIXAR OS ALIMENTOS DEFINITIVOS, em favor do filho, A. M. C. S, a ser pago pelo seu genitor/requerido, ARTHUR CASSIO PALHETA SOUZA, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos e vantagens, excluídos os descontos obrigatórios, os quais deverão ser depositados na conta corrente de titularidade da genitora do menor, DANDARA ALINE CARDOSO DA SILVA, até o dia 10º de cada mês.

Serve esta sentença, caso necessário, como ofício a ser enviado à fonte pagadora do requerido para desconto em folha, podendo ser enviado pelas partes ou pela Secretaria deste Juízo, caso solicitado.

Condeno o requerido no pagamento das custas processuais, e honorários advocatício que arbitro em 10% sobre o valor atribuído a causa. Ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.

Ciência ao MP.

Em caso de interposição de recurso, sem necessidade de nova conclusão, certifique-se a secretaria a tempestividade, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias e, após, remetam-se os autos ao E.TJPA para juízo de admissibilidade e processamento, na forma § 3º do art. 1.010 do NCPC, para os devidos fins, com as nossas homenagens.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.( PJe ID 34919081)

As razões recursais agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

a.

necessária majoração do
quantum
alimentar;

b.

menor com 07(sete) meses de idade e materna desempregada;

c.

paterno com vínculo empregatício e

d.

aumento do percentual de 30%(trinta por cento) para 40%(quarenta por cento) da mesma base de cálculo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID

34919086
).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 34919089)

À minha relatoria em 25.03.2026, por distribuição.

Em parecer, o Ministério Público se posiciona pelo conhecimento e provimento do Recurso interposto. ( PJe ID 36221619).

É o relatório essencial.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0810864-11.2025.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA /PA (1ª VARA DE FAMÍLIA)

APELANTE: A.M.C.S., REPRESETADA POR SUA GENITORA DANDARA ALINE CARDOSO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: ROBERTA OLIVEIRA MOREIRA

APELADO: ARTHUR CÁSSIO PALHETA SOUZA

ADVOGADOS: LABELLE SOARES SALAZAR – OAB/PA 37.098-A, MARCUS VINICIUS VIANA MAUES DE MOURA – OAB/PA 30.194-A E INGRID ADRIADNE IGREJA COSTA DE MOURA – OAB/PA 35.341-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio destacando

os termos do

art. 357, § 1º do CPC:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias,
findo o qual a decisão se torna estável
.

Perceba que a estabilidade da decisão de saneamento vai ocorrer após a finalização do prazo de pedido de ajustes e esclarecimentos das partes, momento

em que o julgador revisa a decisão para, logo em seguida, declará-la estável.

A declaração de estabilidade é obrigatória, portanto, não pode ser dispensada pelo julgador primevo

ante o respeito aos princípios da cooperação, devido processo legal, duplo grau de jurisdição,

contraditório substancial e ampla defesa, que somado é ao exame do

juízo de admissibilidade recursal e a consolidação da preclusão.

Compreensão de José Miguel Garcia Medina:

VII. “Estabilidade” da decisão de saneamento. Sentido e alcance. Prazo para a interposição de agravo de instrumento. De acordo com o § 1.º do art. 357, realizado o saneamento, as partes poderão requerer a realização de ajustes ou que sejam prestados esclarecimentos em cinco dias. Findo esse prazo, diz a lei, a decisão torna-se estável. Tal estabilidade, a nosso ver, deve ser compreendida à luz dos arts. 505 e 507 do CPC/2015, isso é, no sentido de que, como regra, não se pode retornar às questões ali resolvidas em razão da preclusão. Pode, no entanto, haver matéria de ordem pública ou surgir fato novo, bem como, ainda, haver algum indeferimento de prova requerida pela parte e se recorra contra essa porção do pronunciamento, p.ex. Em tais casos, há que se considerar a possibilidade de se decidir a respeito de algo novo, em relação às provas (p.ex., quanto à testemunha referida, cf. art. 461, I, do CPC/2015; nesse sentido, cf. Enunciado n. 29 da Jornada CEJ/CJF). Tal estabilidade, além disso, não impede que se interponha o recurso cabível. O pronunciamento proferido com base no art. 357 do CPC/2015 poderá ser objeto de agravo de instrumento, ainda que em parte, caso se encarte em uma das situações previstas no art. 1.015 do Código (p.ex., quanto à redistribuição do ônus da prova, a que se refere o art. 357, III, cf. inc. XI do art. 1.015). De acordo com o Enunciado o 173 da Jornada CEJ/CJF, o prazo para interpor agravo de instrumento contra a decisão de saneamento e organização do processo começa após o julgamento do pedido de ajustes e esclarecimentos ou do término do prazo previsto no art. 357, § 1º, do CPC, caso as partes deixem de apresentar referida manifestação (cf. nota ao dispositivo). No mesmo sentido: “O termo inicial para interposição do agravo de instrumento, na hipótese do pedido previsto no art. 357, § 1º, do CPC/2015, somente se inicia depois de estabilizada a decisão de saneamento, o que ocorre após publicada a deliberação do juiz sobre os esclarecimentos e/ou ajustes ou, não havendo requerimento, com o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias” (STJ, REsp n. 1.703.571/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 22/11/2022). Não se pode descartar, ainda, a possibilidade de a parte impugnar a decisão em preliminar de apelação, se não couber agravo de instrumento (§ 1.º do art. 1.009 do CPC/2015). Cf. comentário aos arts. 1.009 e 1.015 do CPC.
[1]

Que adotada pela jurisprudência:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ESTABILIDADE DA DECISÃO SANEADORA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. ORDEM DE EXIBIÇÃO GENÉRICA DE DOCUMENTOS FISCAIS E BANCÁRIOS. VIOLAÇÃO À INTIMIDADE. PROVA DESNECESSÁRIA E PRECLUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão interlocutória que, ao apreciar embargos de declaração intempestivos opostos pelo autor, reformou decisão saneadora estável e deferiu produção de prova pericial específica, determinando à ré a apresentação, em 15 (quinze) dias, de documentos fiscais e bancários relacionados à alienação de estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se decisão saneadora estabilizada pode ser modificada com fundamento em embargos declaratórios manifestamente intempestivos, sob a alegação de erro material; e (ii) estabelecer se a ordem de exibição de documentos fiscais e bancários, formulada de maneira genérica e desnecessária, pode ser mantida diante da preclusão probatória e da proteção constitucional à intimidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estabilidade da decisão saneadora se opera após o transcurso do prazo comum de cinco dias previsto no art. 357, §1º, do CPC, razão pela qual é vedada sua modificação mediante embargos de declaração intempestivos
.
4. A alegação de erro material não autoriza reabrir fase processual já consolidada, pois erro material corrige apenas inexatidões formais, e não omissões de mérito capazes de alterar conteúdo decisório estabilizado.

5. A preclusão temporal reconhecida pelo próprio juízo impede nova apreciação de provas não requeridas tempestivamente, tratando-se de matéria de ordem pública relacionada à segurança
jurídica.
6. A ordem de apresentação de "documentos fiscais e bancários relacionados à alienação do estabelecimento" viola o art. 397 do CPC, por carecer de especificação mínima sobre espécie e período dos documentos exigidos.
7. A determinação de exibição de dados fiscais e bancários, além de genérica, é desnecessária diante da existência de prova emprestada decorrente de quebra de sigilo em autos conexos, configurando violação ao direito fundamental à intimidade.
8. O risco de divulgação de dados sigilosos e de aplicação da sanção prevista no art. 400 do CPC caracteriza perigo de dano apto a justificar a concessão e posterior confirmação do efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão saneadora torna-se estável após o prazo do art. 357, §1º, do CPC, sendo vedada sua modificação com fundamento em embargos de declaração intempestivos.
2. Erro material não autoriza reabrir a fase instrutória quando a omissão alegada implica revisão de mérito já estabilizado.
3. A ordem de exibição de documentos deve especificar com precisão os itens requeridos, sob pena de nulidade, especialmente quando envolver dados fiscais e bancários protegidos pelo direito à intimidade.
4. Não se admite determinação de exibição de documentos sigilosos quando a prova já se encontra suprida nos autos por meio de prova emprestada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 357, §1º; 1.023; 397, I-III; 400. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.231119-9/005, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 29/01/2026, publicação da súmula em 30/01/2026)Negritei.

Caso concreto.

A sentença é nula por violação aos princípios acima referendados, especialmente no que comporta ao

devido processo legal, duplo grau de jurisdição e cooperação, pois:

a.

suprimiu

o direito das partes em pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes na decisão(art. 357, § 1º do CPC)

b.

deixou de

declarar a estabilidade da decisão( art. 357, § 1º, 2ª parte, do CPC)

c.

desatendeu o suporte fático da demanda familiarista que versa sobre alimentos presumidos e

d.

eliminou o direito das partes ao recurso e a oportunidade de confeccionar provas e debatê-las segundo a pretensão levantada por cada qual.

Falha processual que excluiu o direito das partes em obter uma decisão estável e segura juridicamente, gravando-a de nulidade a não comportar maiores digressões.

Portanto,

conheço do Recurso de Apelação Cível ante a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,

no mérito,

casso

a sentença combatida eis que

nula de pleno direito s
egundo fundamentação acima delineada.

Retornem os autos do processo à sua origem para que o julgador
a quo
:

a.

cumpra os termos do art. 357, § 1º do CPC por conceder às partes prazo a ajustes/esclarecimentos;

b.

cumpra o termos do art. 357, § 1º do CPC, declarando a estabilidade da decisão logo após o passo acima declinado;

c.

faça

a instrução probatória porque a demanda assim exige e

d.

não julgar antecipadamente a lide sem a ciência e aceitação das parte se ministério público.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
MEDINA, José Miguel Garcia.
Código de processo civil comentado
[livro eletrônico] / José Miguel Garcia Medina. --7. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2024. 6 Mb ; ePub7. ed. em e-book baseada na 9. ed. impressa. Disponível em:
https://next-proview.thomsonreuters.com/title
. acesso em: 20 mai.2026.

Belém, 17/06/2026